Tribunal: TJSP
Processo: 2053648-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Lei n.o 13.918/09. Pretensão de reforma. Cabimento em parte. Honorários advocatícios devidos em favor da excipiente. Aplicabilidade do Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça. Multa. Impossibilidade de discussão por meio de exceção de pré-executividade. Aplicação de mais de uma penalidade. Ausência

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Lei n.o 13.918/09. Pretensão de reforma. Cabimento em parte. Honorários advocatícios devidos em favor da excipiente. Aplicabilidade do Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça. Multa. Impossibilidade de discussão por meio de exceção de pré-executividade. Aplicação de mais de uma penalidade. Ausência de prova no tocante ao caráter confiscatório das multas, isoladamente consideradas. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000284103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2053648-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PLANET CAMPO LIMPO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053648-60.2020.8.26.0000 - Voto no 3548
2
Processo no: 2053648-60.2020.8.26.0000
Agravante: Planet Campo Limpo Comércio de Confecções Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no: 3548

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade parcialmente acolhida. Lei n.o 13.918/09.
Pretensão de reforma. Cabimento em parte. Honorários
advocatícios
devidos
em
favor
da
excipiente.
Aplicabilidade do Tema 421 do Superior Tribunal de
Justiça. Multa. Impossibilidade de discussão por meio de
exceção de pré-executividade. Aplicação de mais de
uma penalidade. Ausência de prova no tocante ao
caráter
confiscatório
das
multas,
isoladamente
consideradas. Decisão reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de agravo, na forma de instrumento,
interposto por Planet Campo Limpo Comércio de Confecções Ltda. contra
decisão da MMa Juíza de Direito, Dra. Priscilla Midori Maizato, lançada nos
autos de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, por meio da qual foi parcialmente acolhida a exceção de pré-
executividade apresentada pela agravante, sem a condenação da
agravada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Postula-se a reforma da r. decisão agravada, para que
seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, assim como
para condenar a Fazenda Pública a arcar com honorários advocatícios
de sucumbência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Contraminuta às fls. 39/42.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053648-60.2020.8.26.0000 - Voto no 3548
3
O recurso merece parcial provimento.

A condenação aos honorários advocatícios em decorrên-
cia do acolhimento da exceção de pré-executividade já foi objeto de
recurso repetitivo1 e o entendimento pacificado na Corte Superior é no
sentido de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a
exceção de pré-executividade for acolhida, para extinguir total ou parcial-
mente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da
sucumbência, conforme segue:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa
dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

Assim, em se considerando que a execução fiscal foi
parcialmente extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade
e diante da pouca complexidade da matéria, fixam-se os honorários
advocatícios a serem pagos pela parte agravada em R$2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8o do Código de Processo
Civil .

De outro turno, não assiste razão à agravante no que toca
à abusividade da multa imposta.

Conforme cuidou de observar a MMa Juíza de primeiro grau,
1 STJ, Resp. no 1.185.036/PE, Tema 421 do STJ, É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053648-60.2020.8.26.0000 - Voto no 3548
4
não é possível a discussão acerca do caráter confiscatório da multa
aplicada neste incidente processual, isto porque, cada uma das infrações
acarretou penalidades específicas que, somadas, geraram o valor inscrito.
Nessa linha, não é possível especificar, em exceção de pré-executividade,
a espécie de infração e calcular a multa devida, que se altera de acordo
com a operação ou prestação. Sobre o tema, destaca-se o seguinte
julgado da E. 8a Câmara de Direito Público:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
Alegou a agravante, ora embargante, a nulidade do título pela
cobrança indevida de multa confiscatória e desproporcional,
devendo ser instaurada a dilação probatória, bem como perícia
contábil. Utilização restrita da exceção de pré-executividade às
matérias de ordem pública e desde que desnecessária dilação
probatória, nem mesmo apreciação de questões controvertidas
de direito Matéria de defesa passível de alegação por meio de
embargos à execução Alegações de nulidade que demandam
dilação probatória, descabida nos limites da exceção de pré-
executividade. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
Acórdão combatido que não apresenta
omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos
embargos Propósito de modificação do julgado Inviabilidade
Decisão mantida. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 2005106-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel
Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais;
Data do Julgamento: 01/10/2012; Data de Registro: 19/03/2020)

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora